Tribunal: STJ
Processo: 0086857-17.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843574 - RJ (2025/0024598-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
JULIO CESAR GOULART LANES - RJ156273
AGRAVADO
: MIRNA KORTING FARIOLI
ADVOGADO
: CARLO ROSITO DA SILVA - RJ215672
INTERES.
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO DE CÁLCULO DE FUNDO INDIVIDUAL DE RETIRADA (FIR).
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
CRITÉRIOS
ATUARIAIS
E
COISA
JULGADA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER, EM PARTE, DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu seus
recursos especiais, fundamentados no
III, "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que
determinou a revisão do cálculo do FIR com base na majoração da
suplementação de aposentadoria reconhecida em processo anterior transitado em
julgado.
2. Os embargos de declaração opostos pela ora agravante foram acolhidos com
efeitos infringentes para reconhecer sua ilegitimidade passiva e excluí-la do polo
passivo da demanda.
3. Há duas questões em discussão: (I) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional em razão da ausência de análise detalhada do laudo pericial
utilizado para fundamentar a decisão; e (II) saber se o cálculo do FIR deve ser
revisado considerando os critérios atuariais estabelecidos no Termo de Retirada
de Patrocínio e a decisão transitada em julgado no processo anterior; (III)
possibilidade de ingresso como assistente simples.
4. O Tribunal de origem abordou, ainda que de forma sucinta, a questão do
laudo pericial no julgamento da apelação e reafirmou sua posição nos embargos
de declaração, não configurando negativa de prestação jurisdicional.
5. A revisão do cálculo do FIR foi determinada com base na decisão transitada
em julgado no processo anterior, respeitando-se a autoridade da coisa julgada.
6. A análise das alegações da parte recorrente demandaria reexame de matéria
de prova e cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51434079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:50:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 2b7d55a6-cafb-45a3-814b-a412b56d8272

7. A patrocinadora não detém legitimidade passiva em demandas entre
participante ou assistido e entidade fechada de previdência complementar,
quando a controvérsia se restringe a questões inerentes ao plano de benefícios,
como concessão, revisão de aposentadoria ou resgate de reservas.
8. Agravo conhecido para conhecer, em parte, do recurso especial interposto
pela ora agravante e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos
13/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:50:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 2b7d55a6-cafb-45a3-814b-a412b56d8272

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843574 - RJ (2025/0024598-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
JULIO CESAR GOULART LANES - RJ156273
AGRAVADO
: MIRNA KORTING FARIOLI
ADVOGADO
: CARLO ROSITO DA SILVA - RJ215672
INTERES.
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO DE CÁLCULO DE FUNDO INDIVIDUAL DE RETIRADA
(FIR). ILEGITIMIDADE PASSIVA. CRITÉRIOS ATUARIAIS E COISA
JULGADA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER, EM PARTE,
DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu seus
recursos especiais, fundamentados no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
que determinou a revisão do cálculo do FIR com base na majoração da
suplementação de aposentadoria reconhecida em processo anterior transitado
em julgado.
2. Os embargos de declaração opostos pela ora agravante foram acolhidos
com efeitos infringentes para reconhecer sua ilegitimidade passiva e excluí-la
do polo passivo da demanda.
3. Há duas questões em discussão: (I) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional em razão da ausência de análise detalhada do laudo pericial
utilizado para fundamentar a decisão; e (II) saber se o cálculo do FIR deve ser
revisado considerando os critérios atuariais estabelecidos no Termo de
Retirada de Patrocínio e a decisão transitada em julgado no processo anterior;
(III) possibilidade de ingresso como assistente simples.
Documento eletrônico VDA51102978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:26
Código de Controle do Documento: 3ee3b1f7-da4a-4a0e-aefd-0dd14883b3a1

4. O Tribunal de origem abordou, ainda que de forma sucinta, a questão do
laudo pericial no julgamento da apelação e reafirmou sua posição nos
embargos de declaração, não configurando negativa de prestação jurisdicional.
5. A revisão do cálculo do FIR foi determinada com base na decisão
transitada em julgado no processo anterior, respeitando-se a autoridade da
coisa julgada.
6. A análise das alegações da parte recorrente demandaria reexame de matéria
de prova e cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. A patrocinadora não detém legitimidade passiva em demandas entre
participante ou assistido e entidade fechada de previdência complementar,
quando a controvérsia se restringe a questões inerentes ao plano de benefícios,
como concessão, revisão de aposentadoria ou resgate de reservas.
8. Agravo conhecido para conhecer, em parte, do recurso especial interposto
pela ora agravante e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Tratam-se de agravo em recurso especial interposto por BRASKEM S.A. contra
decisão que inadmitiu o recurso especial, fundamentado no art. 105, III, “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. BASE DE CÁLCULO DE SUPLEMENTAÇÃO DA
APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO
AUTORAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO. ART. 1013 § 3o, III
DO CPC. LAUDO PERICIAL QUE CORROBORA A TESE DA AUTORA
DE QUE O FIR SERIA MAIOR SE CONSIDERADA A MAJORAÇÃO DA
SUPLEMENTAÇÃO
DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DETERMINADA NO PROCESSO No 001/10902522993. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-STJ, fls. 2193-2201)
Os embargos de declaração foram acolhidos, com efeitos infringentes, para
reconhecer sua ilegitimidade passiva e excluí-la do polo passivo da demanda (e-STJ, fls. 2377-
2386).
Em seu recurso especial, a BRASKEM S.A. alega violação dos seguintes
dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses: (i) art. 1.022, incisos I e II, c/c art.
489, § 1o, IV, do CPC, pois teria havido negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o
acórdão recorrido não teria esclarecido a utilização do laudo pericial, que, segundo o recorrente,
não certificaria os valores devidos, mas apenas replicaria os valores trazidos pela autora na
inicial; e (ii) art. 121 do CPC, pois o acórdão recorrido teria deixado de analisar o pedido de
Documento eletrônico VDA51102978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:26
Código de Controle do Documento: 3ee3b1f7-da4a-4a0e-aefd-0dd14883b3a1

ingresso da recorrente como assistente simples, mesmo após o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva, o que violaria seu direito de intervir no processo em razão do interesse
jurídico decorrente do Termo de Retirada de Patrocínio.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 2401-2409).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora, Mirna Korting Farioli, alegou que, após
ser contratada pela empresa Copesul, atualmente Braskem S/A, aderiu ao Plano Petros de
previdência privada, cujas regras foram alteradas ao longo do tempo, prejudicando os
participantes. A autora afirmou que, após a retirada de patrocínio do plano, o valor recebido a
título de Fundo Individual de Retirada (FIR) não foi suficiente para garantir a renda que vinha
recebendo, além de apontar equívocos nos cálculos realizados. Diante disso, propôs ação judicial
pleiteando a revisão do FIR, considerando a majoração de sua suplementação de aposentadoria
reconhecida em processo anterior, bem como a aplicação de critérios de cálculo que garantissem
a renda vitalícia contratada.
A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido da autora, entendendo
que o cálculo do FIR foi realizado de forma correta, observando a data-base de
e os
31/07/2010
parâmetros legais aplicáveis, conforme a Resolução CGPC no 6/88. O Juízo também considerou
que a taxa de juros reais utilizada nos cálculos estava em conformidade com a legislação vigente
e que não havia ilegalidade no procedimento de retirada de patrocínio. Por fim, condenou a
autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade de justiça concedida (e-STJ, fls. 2020-2028).
No julgamento do recurso de apelação, o acórdão reconheceu que a sentença foi citra
, pois não analisou o pedido de revisão do FIR com base na majoração da suplementação
petita
de aposentadoria reconhecida no processo no 001/10902522993. Assim, deu provimento parcial
ao recurso para determinar a revisão do cálculo do FIR, considerando a decisão transitada em
julgado no referido processo, com apuração em sede de liquidação. Determinou, ainda, a
correção monetária e juros moratórios sobre o saldo devido, além de ratear as custas processuais
e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (e-STJ, fls. 2193-2201).
1. Art. 1.022, I e II, c/c o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
Alega a parte recorrente que teria ocorrido negativa de prestação jurisdicional, uma
vez que o acórdão recorrido não teria esclarecido a utilização do laudo pericial, que, segundo o
recorrente, não certificaria os valores devidos, mas apenas replicaria os valores apresentados
pela autora na petição inicial, gerando omissão relevante para o deslinde do feito.
Documento eletrônico VDA51102978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:26
Código de Controle do Documento: 3ee3b1f7-da4a-4a0e-aefd-0dd14883b3a1

Alega que a decisão não teria analisado adequadamente a diferença entre o valor do
FIR apurado pela Petros e o valor a ser calculado após a revisão judicial da suplementação de
aposentadoria.
No julgamento da apelação, o Tribunal reconheceu o direito da autora ao recálculo
do FIR com base no aumento do benefício mensal concedido em ação diversa, mencionando o
Laudo Pericial como fundamento para a decisão. Contudo, o recorrente opôs embargos de
declaração apontando omissão quanto à análise detalhada do Laudo Pericial e sua adequação aos
valores efetivamente devidos. Nos embargos, o Tribunal afirmou que o julgador não está
obrigado a rebater todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas aqueles capazes de
infirmar a conclusão adotada, mantendo-se a decisão sem maiores esclarecimentos sobre o
Laudo Pericial.
iante da análise, verifica-se que o Tribunal abordou, ainda que de forma sucinta, a
D
questão do Laudo Pericial no julgamento da apelação e reafirmou sua posição nos embargos de
declaração. Embora o recorrente discorde da fundamentação adotada, não se identifica omissão
relevante que configure negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a matéria foi apreciada,
ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente. Assim, conclui-se que não houve
negativa de prestação jurisdicional.
O acórdão recorrido teria fundamentado sua decisão com base no Laudo Pericial
produzido nos autos, sendo incabível a revisão do FIR com critérios distintos dos previstos na
legislação e no Termo de Retirada de Patrocínio, o que demandaria reexame de matéria de prova,
vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. Art. 121 do CPC.
Alega a recorrente que o acórdão recorrido teria deixado de analisar o pedido de
ingresso da recorrente como assistente simples, mesmo após o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva, o que violaria seu direito de intervir no processo em razão do interesse
jurídico decorrente do Termo de Retirada de Patrocínio firmado entre a Braskem e a Petros.
Alega a parte recorrida, em sede de contrarrazões, que o pedido de ingresso da
Braskem como assistente simples teria sido corretamente indeferido, uma vez que o interesse da
empresa seria meramente econômico e não jurídico, afastando a possibilidade de assistência
simples, conforme entendimento consolidado nos tribunais.
Os embargos de declaração prolatados pelo Tribunal de origem assim consignaram:
De início, assiste razão à embargante BRASKEM S/A no tocante à
ilegitimidade passiva ad causam arguida, vez que se trata de patrocinadora de
entidade de previdência complementar em demanda envolvendo benefícios
previdenciários.
O termo de Retirada de Patrocínio prevê a responsabilidade subsidiária da
Braskem.
Deste modo, merece reforma o decisum para excluir a embargante do polo
Documento eletrônico VDA51102978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:26
Código de Controle do Documento: 3ee3b1f7-da4a-4a0e-aefd-0dd14883b3a1

passivo da demanda, vez que não cabe à mesma, em caso de procedência da
ação, responder pelo eventual pagamento, mas, sim, à Petros.
No que diz respeito ao mérito da irresignação, observa-se que o Tribunal de origem
adotou entendimento em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte, firmada
em sede de recurso especial repetitivo (Tema 936), segundo a qual a patrocinadora não detém
legitimidade passiva em demandas entre participante ou assistido e entidade fechada de
previdência complementar, quando a controvérsia se restringe a questões inerentes ao plano de
benefícios, como concessão, revisão de aposentadoria ou resgate de reservas.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer, em parte, do recurso especial
interposto pela BRASKEM S/A e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51102978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:26
Código de Controle do Documento: 3ee3b1f7-da4a-4a0e-aefd-0dd14883b3a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.843.574 / RJ
Número Registro: 2025/0024598-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00868571720188190001 202424510469 868571720188190001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASKEM S/A
ADVOGADOS : JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
JULIO CESAR GOULART LANES - RJ156273
AGRAVADO
: MIRNA KORTING FARIOLI
ADVOGADO
: CARLO ROSITO DA SILVA - RJ215672
INTERES.
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA51386602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:47
Código de Controle do Documento: e702de95-8088-480d-96da-0971a46dd157

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:47
Código de Controle do Documento: e702de95-8088-480d-96da-0971a46dd157